Tribunal: STF
Processo: ARE 1422147
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO PARA CONVERSÃO EM PECÚNIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 



    1. O manejo de ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é amplamente admitida na jurisprudência. 



    2. É infundada a alegação de que a petição inicial deve ser instruída com relação nominal dos associados/filiados e indicação dos respectivos endereços, ata da assembleia que autorizou a propositura da ação e autorização individual de cada substituído, uma vez que, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal (reproduzido, em relação aos servidores públicos, pelo artigo 240, alínea ‘a’, da Lei nº 8.112/1990), incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (substituição processual). 



    3. A orientação já consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a entidade sindical, quando atua em substituição processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria profissional por ele representada. 



    4. Não há se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União, uma vez que a Fundação tem personalidade jurídica própria e autonomia financeira, e sendo responsável pela remuneração dos servidores substituídos. 



    5. Consoante o disposto no art. 1° do Decreto n.º 20.910/1932, toda e qualquer pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos. E, de regra, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas se dá com o ato de aposentadoria (STJ, 5ª Turma, REsp 681.014, Relatora Min. LAURITA VAZ, DJ 01/08/2006). 



    6. A licença prêmio não usufruída nem computada, para fins de aposentadoria, pode ser convertida em pecúnia. Precedentes. 



    7. Os efeitos da sentença coletiva alcança todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor.” (Doc. 21)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, 8º, inciso I, 37, inciso VI, e 97 da Constituição Federal e 3º da Emenda Constitucional 41/2003, bem como ao que assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 499 da Repercussão Geral (Doc. 25). Alega, em síntese, que “a decisão proferida em sentido favorável à parte autora não realiza qualquer ressalva quanto a sua abrangência aos servidores do FUNDACENTRO que possuam domicílio no âmbito da competência do órgão prolator da decisão na data de ajuizamento da presente demanda, realizando extensão da decisão para todos os integrantes da categoria domiciliados em Santa Catarina, o que afronta ao disposto no art. 2-A da Lei nº 9.494/97 e ao entendimento do STF acerca do tema (RE 612043), com evidente afronta ao art. 97 da CF” (Doc. 25, p. 9). Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa do Sindicato-Autor, em razão da ausência de registro sindical. Afirma também que o abono de permanência não pode integrar a base de cálculo da licença-prêmio, por ser vantagem de natureza indenizatória (Doc. 25, p. 14). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339, 660, 823, 997, e 1075 da Repercussão Geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF, bem como que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 41).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação civil pública proposta por Sindicato objetivando a conversão em pecúnia dos períodos de licenças-prêmio por assiduidade não gozados nem computados para fins de aposentadoria dos servidores substituídos.



    O presente agravo cuida da matéria específica remanescente do recurso extraordinário (Doc. 25, p. 12-15), qual seja: inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio para conversão em pecúnia (Doc. 43).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se sedimentou no sentido de que a controvérsia relativa à natureza jurídica de verbas percebidas por servidores públicos, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/1990), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, trago à colação julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.8.2011. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 733.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/10/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.03.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 79/2000 E 234/2005. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e à extensão aos inativos, referente ao ressarcimento de despesas com estadias e deslocamentos no exercício das atividades dos servidores ativos, demandaria a análise da norma infraconstitucional local aplicável à espécie (LCE 79/200 e 234/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (Súmula 280 do STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.” (RE 1.360.686-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 03/05/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. A discussão acerca da natureza jurídica de verbas percebidas por servidores públicos civis ou militares se insere no âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 788.008-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso DJe de 26/08/2014, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente